Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701199-58.2021.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME APELADO: FAST PRINT SERVICOS GRAFICOS EIRELI, DISTRITO FEDERAL, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Vistos petição de id. 36327790. O IGES - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal interpôs apelação (id. 34521183). Intimem-se os apelados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Exclua-se o processo da pauta de julgamento da 23a Sessão Virtual desta 6a Turma Cível (29/06 a 06/07). P. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora